Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724496-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0725719-65.2023.8.07.0001 apresentado pelo agravante contra MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, pela qual determinada a devolução de valores levantados pelo exequente, ora agravante, em cumprimento a determinação deste Tribunal. Esta a decisão agravada: “Ciente da decisão de Id. 199074140, que indeferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento no 0722192-74.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão de Id. 198240670. Dando prosseguimento, o Acórdão de Id. 198478976, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0743973-89.2023.8.07.0000, reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 6143.97, bloqueada via SISBAJUD na conta da executada. Conforme já destacado ao Id. 198530853, o valor em questão já foi levantado pelo exequente, tendo em vista que em nenhum momento este Juízo foi comunicado sobre a interposição de agravo de instrumento. Diante do exposto, faz-se imperioso o cumprimento da determinação do Eg. TJDFT. Portanto, ao exequente ANDRE LUIS SOARES LACERDA para que deposite na conta judicial vinculada aos presentes autos quantia de R$6.817,26 (conforme planilha de Id. 199159225). Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de adoção de medidas constritivas cabíveis. Por fim, no mesmo prazo destacado acima, ao exequente para que cumpra a decisão de Id. 198240670, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC.” – ID 199255011 dos autos n. 0725719-65.2023.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante ANDRE LUIS SOARES LACERDA requer: “Ante o exposto, pede o agravante o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando-se a observância da decisão preclusa de ID 187850843, para que se aguarde o trânsito em julgado do Acórdão do AI 0743973 89.2023.8.07.0000 antes de se adotar qualquer providência referente ao valor considerado impenhorável naquele julgamento. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos do pedido formulado acima, e, em julgamento de mérito, anular a decisão combatida, ou caso denegada a tutela de urgência, anular a decisão recorrida e deferir o pedido formulado acima.” (ID 60335628, p.11) Pela Decisão de ID 60462788, indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Interposto agravo interno com pedido de efeito suspensivo por ANDRE LUIS SOARES LACERDA, pelo qual requer: “1. Que seja deferido o efeito suspensivo, com base no poder geral de cautela (da utilidade do processo e da preservação do direito), para determinar que o cumprimento da obrigação definida no Agravo de Instrumento no 0743973- 89.2023.8.07.0000 (devolução de valor considerado impenhorável) aguarde o julgamento deste Agravo de Instrumento 0724496-46.2024.8.07.0000 pela 5a Turma Cível, que decidirá sobre a preclusão da decisão de primeiro grau que determinou que devolução do valor deveria ocorrer após o trânsito em julgado do acórdão. 2. Determinar que para a devolução do valor considerado impenhorável, e já transferido ao exequente desde 2023, seja observado o procedimento do artigo 520, CPC.” (ID 61376281, p.p.11/12). O processo foi concluso para o Desembargador em substituição (ID 61382142), que proferiu despacho no seguinte teor (ID 61382142): “No caso, o pedido liminar foi indeferido pela Relatoria natural, especialmente por não vislumbrar a probabilidade do direito. Pontuou que, “em estrito cumprimento ao que definido pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento, correta a determinação de devolução dos valores levantados pelo exequente” (id. 60434693). Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno em 10/07/2024, reiterando o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id. 61376281). Logo, estando o recurso apto a pronunciamento de mérito e não havendo fato novo, não cabe à Relatoria eventual reapreciar o pedido liminar já examinado e indeferido. A propósito, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e que os efeitos da decisão possam acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Portanto, a simples urgência informada, que sequer constitui fato, não determina reapreciação do pedido de efeito suspensivo. Não bastasse, o agravo interno segue o rito do art. 1.022, § 2o, do CPC. Ante o exposto, nada há a prover por esta Relatoria eventual quanto ao pedido de id. 61376281.” Os autos retornaram conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de interno. Pela decisão de ID 61573643, definido que: “não cabe reapreciação do pedido liminar já examinado e indeferido, especialmente considerando que não se verifica, nos argumentos apresentados pelo agravante, justificativa suficiente para modificar o que foi definido na decisão liminar (ID 60434693). Aguarde-se o julgamento pelo Colegiado do recurso interposto.” - ID 61573643. Em 09/8/2024, proferida sentença, pela qual homologado acordo celebrado entre as partes e extinto o processo com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC. Pela petição de ID 62773788, a agravada MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS requer “seja decretada a perda de objeto do recurso.” É o relatório. Decido. Como visto, sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos ao id. 206893610, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, em face da transação, com base no disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas e honorários. Ante os termos do acordo, aplica-se o disposto no artigo 922 e parágrafo único do CPC, e, assim, em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Expeça-se alvará eletrônico determinando a transferência do valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a conta bancária do credor ANDRE LUIS SOARES LACERDA. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado na presente data, tendo em vista a renúncia das partes ao prazo recursal. Ainda, à Secretaria para que comunique à Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora dos agravos de instrumento nos 0728620-72.2024.8.07.0000 e 0724496-46.2024.8.07.0000 sobre a sentença prolatada na presente data. Não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” - ID 62719280, p. 2. Superveniência de sentença pela qual homologado acordo extrajudicial enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal do presente agravo. O provimento recursal requerido (pagamento de valor devido) já foi efetuado, conforme se verifica na sentença homologatória: “Expeça-se alvará eletrônico determinando a transferência do valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a conta bancária do credor ANDRE LUIS SOARES LACERDA.” - ID 62719280, p. 2. E pelo acordo, definido que: “7. O pagamento do valor indicado no parágrafo anterior quita toda e qualquer dívida devida por MARCY e LANNAH a ANDRÉ, sobretudo com relação aos Processos n.os: 0710535-06.2022.8.07.001; 0725719-65.2023.8.07.0001 e 0708641-24.2024.8.07.0001, seus recursos, incidentes e demais processos vinculados, seja com relação ao valor principal do débito, seja com relação às custas e honorários de sucumbência. 8. As partes declaram que desconhecem a existência de qualquer outra dívida havida entre si, estando todo e qualquer débito quitado com a homologação e pagamento deste acordo, nada mais sendo devido entre si. 9. MARCY e LANNAH se comprometem a desistir de todo e qualquer recurso nos Processos n.os 0710535-06.2022.8.07.001; 0725719-65.2023.8.07.0001 e 0708641-24.2024.8.07.0001, tão logo seja homologado o acordo.” - ID 206893610, na origem. Acrescento que, em petição de ID 207076877, autos de origem, o agravante ANDRE LUÍS SOARES LACERDA informa: “A certidão de ID 206919075 informa o saldo residual de R$ 198,15 referente ao depósito efetuado para restituição pelo credor do valor que o tribunal entendeu impenhorável, em agravo de instrumento. O então exequente depositou valor superior ao devido, o que gerou esse saldo residual. Tendo sido homologado o acordo, não há mais lide, e nos termos do acordo homologado, as partes renunciaram reciprocamente a todas as pretensões. Sendo assim, esse saldo residual, depositado a maior, deve ser devolvido ao depositante (...).” - ID 207076877, autos n. 0725719-65.2023.8.07.0001 Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora